Tribunal: STF
Processo: Rcl 30598
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Não ocorrência. 4. Autoridade reclamada permitiu acesso aos autos da colaboração premiada muito embora não tenha sido utilizada, posteriormente, no édito condenatório como meio de prova. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.